Tribunal: STF
Processo: Rcl 3382
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-06
Data de publicação: 2007-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DELEGAÇÃO DE SERVIÇO
   NOTARIAL SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO RECLAMADA
   QUE SE LIMITOU A VERIFICAR A AUSÊNCIA DO ATENDIMENTO AOS
   REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.
   IMPROVIMENTO.
I - Decisão que tão-somente indefere tutela
   antecipada por ausência de requisitos não configura hipótese
   autorizadora da ação de reclamação, nos termos do art. 102, I, l,
   da CF/88. Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.